Tribunal: TCU
Processo: 019.860/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4894/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da multa imposta à Sra. Roseli Monteiro da Silva (XXX.225.357-XX), por intermédio do subitem 9.4 do Acórdão 8287/2021-TCU-Segunda Câmara , peça 152, alterado pelo item 9.3 do Acórdão 444/2022-TCU-Segunda Câmara , peça 198, e este mantido pelo Acórdão 1351/2022-TCU-Segunda Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, a partir de 15/6/2021 (data da promulgação do Acórdão Condenatório), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; bem como, a título de economia processual, estender o parcelamento, em até 36 (trinta e seis) parcelas, caso venham a solicitar: ao Município de Mesquita/RJ (04.132.090/0001-25), em relação ao débito imputado pelo item 9.2 do Acórdão 8287/2021-TCU-Segunda Câmara ; ao Sr. Artur Messias da Silveira (XXX.100.877-XX) e ao Sr. Luciano Leandro Demarchi (XXX.532.599-XX), em relação às multas que lhes foram aplicadas pelo item 9.4 do Acórdão 8287/2021-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo item 9.3 do Acórdão 444/2022-TCU-Segunda Câmara , peça 198, e este mantido pelo Acórdão 1351/2022-TCU-Segunda Câmara , peça 231; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.860/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Artur Messias da Silveira (XXX.100.877-XX); Erotildes de Amorim Torres (XXX.383.117-XX); Framínio Aristides Gonçalves (XXX.047.747-XX); José Montes Paixão (XXX.913.717-XX); Luciano Leandro Demarchi (XXX.532.599-XX); Margareth Donni Paixão Belchior (XXX.733.707-XX); Prefeitura Municipal de Mesquita - RJ (04.132.090/0001-25); Roseli Monteiro da Silva (XXX.225.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (123.958/OAB-RJ), representando Artur Messias da Silveira; Renan Vaillant Fonte Boa (229.283/OAB-RJ), representando Erotildes de Amorim Torres; Margareth Donni Paixão Belchior, representando José Montes Paixão; Maria das Dores Guimaraes Goncalves, representando Framínio Aristides Gonçalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.